Tribunal: TJBA
Processo: 8001522-65.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001522-65.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGNADY ALCANTARA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS LUCCHESE, CLAUDIA REGINA MOSSINI, ROGERIS PEDRAZZI, THIAGO DA SILVA SANTOS

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS SEM PACTUAÇÃO EXPRESSA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Agnady Alcântara dos Santos contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível nº 8001522-65.2022.8.05.0154, no qual a Quinta Câmara Cível do TJ/BA deu parcial provimento ao recurso para acolher pedidos relativos à substituição de índice de correção monetária, limitação de juros de mora, inversão do ônus da sucumbência e afastamento de condenação ao pagamento de parcelas depositadas em juízo. A embargante apontou omissão no acórdão quanto à análise da tese recursal de abusividade na cobrança de juros capitalizados sem previsão contratual, requerendo o reconhecimento da ilegalidade e restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da abusividade na cobrança de juros capitalizados sem pactuação expressa, suscitada na apelação sob o fundamento de violação ao dever de informação e cobrança de valores a maior sem respaldo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em omissão ao anular o capítulo da sentença que tratava da capitalização de juros por julgamento extra petita, sem, contudo, enfrentar o mérito da tese recursal que alegava a abusividade da cobrança de valores superiores aos contratualmente previstos, decorrente da incidência de juros capitalizados sem informação clara e expressa.

4.

A controvérsia devolvida em apelação compreendia a legalidade do valor das parcelas em comparação com o saldo devedor, indicando diferença incompatível com os termos contratuais, o que implica análise da forma de incidência dos encargos, inclusive dos juros.

5.

A ausência de pactuação expressa sobre a capitalização de juros, somada à falta de clareza nas cláusulas do contrato celebrado entre as partes, viola os princípios da transparência e do dever de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva.

6.

A jurisprudência do TJ/BA e o entendimento firmado no STJ (EREsp 1.413.542/RS) reconhecem a ilicitude da capitalização de juros não pactuada de forma clara, sendo devida a restituição dos valores pagos a maior, com repetição em dobro a partir da data de publicação do acórdão paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão que deixa de analisar questão devolvida em apelação caracteriza vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.

2.

A capitalização de juros em contrato de adesão é abusiva quando não houver pactuação expressa e clara, violando o dever de informação previsto no CDC.

3.

O valor das parcelas incompatível com o saldo devedor, sem justificativa contratual clara, autoriza o recálculo do débito com aplicação de juros simples.

4.

A restituição em dobro dos valores pagos a maior é devida a partir da publicação do precedente vinculante do STJ sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III, e 51; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJBA, acórdãos nos IDs 86722389, 86722390 e 86722401.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
8001522-65.2022.8.05.0154
, sendo Embargante
AGNADY ALCÂNTARA DOS SANTOS
e Embargada
S & E PATRIMONIAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09